Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728561-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR XAVIER DA TRINDADE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33628324) interposto por SALVADOR XAVIER DA TRINDADE contra decisão proferida pela douta Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação acerca dos valores penhorados na conta bancária do executado. Leia-se o teor do decisório (ID 116199604 do processo referência): Trata-se de execução movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA em face de SALVADOR XAVIER DA TRINDADE e ALTAMIR PEREIRA LIMA. O executado SALVADOR foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora online restou frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 3.803,05 (Banco do Brasil) e R$ 533,27 (NU PAGAMENTOS S.A) na conta da parte executada, conforme ID n. 127644356. A quantia de R$ 3.803,05 (Banco do Brasil) já foi desbloqueada, conforme decisão de ID n. 122521744. Em ID n. 128040939 a parte apresentou impugnação, também, em relação ao valor de R$ 533,27 (NU PAGAMENTOS S.A). Pela petição de ID n. 128040939 a parte executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de quantia inferior a 40 salários mínimos, bem como que o valor é utilizado para sobrevivência do executado. A documentação juntada pela devedora em ID n. 128040942 e 128040943 indica que a conta de onde foi bloqueada a quantia é conta corrente e não conta poupança. Ademais, a quantidade de movimentações financeiras indicadas no extrato não evidenciam a intenção do devedor de poupar. Tampouco foi demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada. Assim, não foi demonstrada a impenhorabilidade da quantia, prevista na regra do inciso X do art. 833 do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID n. 128040939 e mantenho a penhora de ID n. 127644356 . Preclusa esta decisão, transfira-se a quantia de R$ 533,27 (NU PAGAMENTOS S.A), bloqueada em ID n. 127644356 , em favor da parte credora, para conta bancária a ser indicada, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, nos termos da decisão de ID n. 121654284, intime-se a parte credora para se manifestar, especificamente, sobre a informação de ID n. 119641048, de que o Sr. ALTAMIR teria falecido, devendo dizer se insiste em sua manutenção no polo passivo, caso contrário, deverá regularizar o polo passivo da execução, conforme determinado na decisão retrocitada. Prazo: 15 dias. Inconformado, aduz o agravante que o valor constrito é inferior a 40 salários mínimos e, por isso impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, ainda que depositada em conta corrente, pois a interpretação da norma deve guardar consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana para assegurar o mínimo existencial. Pede a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão hostilizada para liberação da quantia constrita. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A penhora mediante o sistema SISBAJUD foi deferida pelo Juízo mediante édito de ID 97263680 (processo referência), em julho de 2021, tendo retornando com o bloqueio do valor de R$ 533,27 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos - ID 128040942 do processo referência). Diante de tal bloqueio, peticionou o executado suscitando a tese de impenhorabilidade do referido numerário, por se tratar de montante abaixo de 40 salários-mínimos, tendo a Magistrada Singular rejeitado a impugnação ante a não demonstração de que se trata de quantia destinada a poupar. O art. 833, inciso X, do CPC prevê que a quantia depositada na caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é absolutamente impenhorável. Conquanto a importância penhorada não tenha sido encontrada em conta poupança, o certo é que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a quantia até 40 salários mínimos mesmo depositados em conta corrente são impenhoráveis. Revejam-se julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. PENHORA DE SALÁRIO. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que apenas os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis. Na mesma linha de raciocínio, colho do repertório de jurisprudência deste egrégio Tribunal as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR. INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, as quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositadas em conta corrente, fundos de investimento e guardadas em papel-moeda podem ser equiparadas ao depósito em caderneta de poupança. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça. 2. A exceção à impenhorabilidade constante do §2o do art. 833 do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma restritiva e alcança apenas verbas oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1420171, 07316078620218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. STJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Em relação ao numerário existente em aplicação financeira, o Superior Tribunal de Justiça há muito confere interpretação extensiva ao dispositivo do art. 833, X, do Código de Processo Civil, de sorte que estão abrangidos pela proteção legal quaisquer valores até o limite de 40 salários mínimos, seja depositado em conta poupança, conta corrente, aplicações financeiras ou até mesmo dinheiro em espécie. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1411567, 07312111220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o desbloqueio do valor constrito no importe de R$ 533,27 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos). Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador